Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que a destituiu da inventariança dos bens deixados por morte de Adolfo Pereira de Brito. A decisão foi proferida ante o entendimento de que a ELIANE havia renunciado à meação de bens por escritura pública declaratória de união estável, bem como não seria sucessora do companheiro, em razão do regime de separação de bens adotado. No recurso, ela alegou que era companheira do de cujus ao tempo da morte e que esta condição lhe daria direito à sucessão, razão porque deve ser mantida no posto de inventariante, segundo preceito do art. 990, I, da Lei 5.869/73 (revogado Código de Processo Civil) e alterado pela Lei 12.195/2010). Em vista de eventual vício de dialeticidade, foi facultado à agravante manifestar-se, ao que alegou que o dispositivo da legislação revogada conteria disposição similar à atual e requereu o recebimento do recurso. Preparo regular sob ID 33117547. É o relatório. Decido. Dada a similitude do dispositivo revogado com a atual, precisamente o art. 617, do Código de Processo Civil, relego ao Colegiado o exame dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de inventário dos bens deixados por ADOLFO PEREIRA DE BRITO, falecido em 16/8/2015 (ID 41209309), ajuizado por AYDA DE BRITO FERREIRA, GELY BARBOSA DE BRITO DE OLIVEIRA, ADENÍSIA BARBOSA DE BRITO e GEOVANI BARBOSA DE BRITO. Narra a peça inaugural que ELIANA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS era companheira do “de cujus” desde 01/06/1976, tendo desta união nascido o filho LEONARDO DO NASCIMENTO BRITO. Relata que a união estável foi caracterizada em 17/01/2011, após a separação de fato do de cujus. Informa que, embora conste da escritura pública de união estável que o patrimônio de ambos seria individual, assim não se pode considerar, pois o “de cujus”, na qualidade de policial civil, pagou a totalidade do imóvel situado no SHCES, Quadra 1303, Bloco A, Apartamento 406, colocando-o em nome de Eliana. São colacionados os seguintes bens: a) apartamento no Residencial Boulevard, Águas Claras, Rua 8 Norte, Lotes 4, 6 e 9, Apartamento 202, Bloco A, ainda em nome da Cooperativa Habitacional da Polícia Civil LTDA; b) apartamento no SHCES Cruzeiro Novo, quadra 103, n. 406, em posse da companheira do “de cujus”. Há a indicação de dívida de empréstimo junto ao Banco BRB no valor bruto de R$ 68.343,80. Ao ID 41209398, a companheira supérstite e o herdeiro Leonardo se habilitaram nos autos. Alegam que Eliane é a proprietária do imóvel localizado no Cruzeiro Novo e que o falecido não participou da compra do imóvel. Sustentam que o bem jamais se comunicou com o patrimônio do companheiro e que, por isso, deve ser excluído do inventário. Quanto à dívida junto ao BRB, defendem que a avalista, Sra. Gely Barbosa de Brito Oliveira, deve arcar com os valores em aberto. Relatam que o empréstimo foi tomado para arcar com ajuda de valores junto a dívidas dos filhos do falecido, à exceção de Leonardo. Informam que o veículo Toyota Corolla, placa JHO-0954, pertencia ao falecido, tendo sido transferido ao filho Geovani apenas como forma de simulação. Aduzem que o direito de uso do terreno n. 612, Setor C, Lote 43, do Cemitério Campo da Esperança, deve integrar o rol de bens deixados pelo falecido. Os demais herdeiros se manifestaram ao ID 41209456. A decisão de ID 41209464 nomeou inventariante Eliane Maria do Nascimento Santos. (...) Geovani Barbosa de Brito peticionou ao ID 94740392, alegando que Eliane renunciou expressamente aos bens do falecido, inclusive futuros, como é o caso da herança, o que implica em falta de interesse de agir e ilegitimidade da companheira. Aduz que o regime de separação de bens atribuída à sua união estável com o “de cujus” era o da separação obrigatória de bens em decorrência da idade/união sem regramento em 1976, mas também da convenção/transação/renúncia decorrente de Escritura Pública”. Sustenta que o imóvel de Águas Claras constou no rol de bens partilhados entre Adolfo e Maria do Perpétuo, sua primeira esposa, o que demonstra que o regime da união estável seria o da separação obrigatória, por pender partilha de bens de casamento anterior. Assevera que, em razão da escritura pública firmada, a companheira não tem direito a participar da herança dos bens particulares, como é o caso do imóvel em questão. (...) Ao ID 106054100, a inventariante alega que pretende apenas resguardar seu direito sucessório, e não a meação dos bens do falecido. Defende que a escritura pública não trata da herança do falecido, dada a impossibilidade de se negociar herança de pessoa viva. Aduz que não se trata de separação obrigatória, mas de separação voluntária de bens. Informa dados para providenciar os meios de cumprimento da desocupação compulsória do imóvel. É o relatório. DECIDO. De início, anoto que o regime de bens adotado quando da celebração da escritura pública de união estável não opera efeitos sobre o direito sucessório. As disposições constantes da escritura pública produzem efeitos somente em vida, não se estendendo ao regime póstumo, no qual deve-se observar o regramento legal pertinente. Nesse sentido: (...) De igual sorte, não há falar em transação ou renúncia quanto à herança na escritura pública de reconhecimento de união estável, dada a vedação imposta pelo artigo 426 do Código Civil (“não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva”). Confira-se: (...) O mesmo não se pode dizer, contudo, quanto ao direito à meação, porquanto, ao contrário da herança (art. 426 do CC), não integra o direito sucessório e preexiste à morte. Ora, se a disposição sobre a meação que cabe à convivente supérstite não se relaciona à herança, mas a direito disponível próprio da convivente, que existe independentemente do direito sucessório, não há óbice para que se abra mão da meação que lhe cabe quando do término da união estável (seja por ato entre vivos, seja em razão do falecimento de um dos conviventes). Logo, pode-se afirmar, em síntese, que i) a escritura pública não opera efeitos no que tange à renúncia/transação sobre o direito sucessório; ii) porém é válida quanto à meação da parte sobrevivente, visto que não encontra óbice no art. 426, por se tratar de direito próprio, e não de herança. Feita esta introdução, cinge-se a controvérsia na definição do regime de bens adotado pelo “de cujus” e por sua companheira durante a união estável. Por um lado, defende a companheira que se trata do regime de separação convencional de bens, de modo que deve concorrer com os descendentes quanto aos bens particulares. Por outro lado, o herdeiro Geovani sustenta que as partes selaram a união estável sob a égide da separação legal de bens, tendo em vista a idade do Sr. Adolfo à época. Pois bem. A escritura pública declaratória de reconhecimento de união estável foi lavrada em 17/01/2011, quando contava o Sr. Adolfo com 70 anos completos. Por outro lado, a convivência para fins de reconhecimento da união estável somente pode ser computada a partir de 2002, época da separação de fato do Sr. Adolfo, na forma do art. 1.521 do Código Civil, apesar da declaração de que a convivência se iniciou em 1976. Nesse sentido, duas são as hipóteses aplicáveis ao caso: i) considerando o marco legal para o estabelecimento do regime de bens como a data da escritura pública, impõe-se o regime de separação legal de bens, na forma da atual redação do art. 1.641, II, do Código Civil, não havendo discricionariedade para a escolha de regime diverso, tal como realizado; ii) caso o marco para a determinação do regime de bens seja o início da convivência, que ocorreu de forma legal não em 1976, mas apenas quando o “de cujus” se separou de fato (2002), vê-se que este já contava com mais de 60 anos à época, sendo que em tal período a antiga redação do art. 1.641, II, do CC previa o regime de separação obrigatória para pessoas acima de 60 anos. Nesse passo, sob qualquer ótica, é rigor o reconhecimento do regime da separação obrigatória de bens entre os conviventes. Portanto, comunicam-se apenas os bens adquiridos na constância da união, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (Súmula 377/STF). Ressalta-se, novamente, que o início da união estável, para fins de comunicação dos bens, apenas ocorreu em 2002. (...) Ocorre que a escritura pública de ID 41209329 contém, em sua cláusula VI, renúncia expressa e definitiva a qualquer direito sobre os bens do outro que a legislação lhe assegure. Como já explanado, o direito à meação, ao contrário da herança (art. 426 do CC), pode ser objeto de disposição, pois não integra o direito sucessório e preexiste à morte. A transação/renúncia sobre a meação que cabe à Sra. Eliane por força da Súmula 377/STF não se relaciona à herança, mas a direito próprio da convivente, que existe independentemente do direito sucessório. Nesse passo, considerando que i) inexiste direito sucessório da convivente, por força do regime de separação obrigatória de bens, e que ii) inexiste direito à meação, por força da cláusula IV da Escritura Pública de ID 41209329, a qual se tem como válida em relação a direito ora discutido (meação), vê-se que a ora inventariante, de fato, carece de legitimidade para integrar o feito. Ante o exposto, preclusa esta decisão, exclua-se ELIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS junto ao PJe. Intimem-se os herdeiros para que indiquem se há interesse em assumir o encargo da inventariança. Prazo: 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que seria herdeira do autor da herança e exclusivamente em razão de sua condição de companheira ao tempo da morte. Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e por ocasião do julgamento do RE 878.694 (Temas 498 e 809), “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018) O julgado constitui precedente qualificado e cuja observância é impositiva a todas as instâncias do Judiciário. Nas razões recursais, a agravante não impugnou os fatos reconhecidos pelo juízo e para concluir pela adoção do regime obrigatório da separação de bens, mas tão somente reafirmou sua condição de herdeira e pelo simples argumento de ser companheira do autor da herança ao tempo da morte. Desta forma, uma vez que prevalece o entendimento de que a união estável foi constituída sob o regime da separação obrigatória de bens, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito, posto que o companheiro ou cônjuge casado pelo regime da separação obrigatória é excluído da sucessão a teor do art. 1.829, I, do Código Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator